Tribunal: TJDFT
Processo: 0725668-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725668-88.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARIA DA GLORIA PIRES SANTANA, CARTÃO BRB S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a sentença (ID 52082475) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, na ação de repactuação de dívidas ajuizada por MARIA DA GLÓRIA PIRES SANTANA, que julgou procedente o pedido inicial. Adota-se o relatório da sentença, in verbis: Trata-se de ação de repactuação de dívidas proposta por MARIA DA GLÓRIA PIRES SANTANA em face de BANCO DE BRASÍLIA – BRB e CARTAO BRB S/A, partes qualificadas nos autos. Narra a autora que é servidora pública aposentada e contraiu diversos débitos com os réus, que ofereceram de forma irresponsável, tornando a dívida “impagável”. Afirma que aufere rendimentos brutos que somam R$ 12.084,92 e rendimentos líquidos de R$ 5.191,44, após abatidos os empréstimos consignados tomados junto ao banco Réu, o plano de saúde, a mensalidade sindical e os descontos obrigatórios com Seguridade Social e Imposto de Renda. Alega que possui empréstimos consignados com o 1o réu cujos descontos equivalem a 37,9% da renda líquida da autora, sendo que posteriormente o réu ainda oportunizou a contratação de outros três empréstimos consignados, a serem descontados diretamente em sua conta corrente, o que acarreta de forma global o bloqueio de 82,7% dos seus rendimentos. Posteriormente o Banco réu ainda realizou contratação de dois empréstimos em parcelas únicas. Alega que a corrosão das suas receitas a forçou a contratar empréstimos em cartão de crédito. Aponta que há contratação de seguro residencial que não contratou e que tem gastos básicos com aluguel, condomínio e remédios de uso contínuo. Tece arrazoado jurídico e requer em sede de tutela provisória a limitação dos descontos em 30% da remuneração da autora. No mérito pretende a repactuação das dívidas em plano de pagamento compulsório elaborado pelo Juízo. Em decisão de ID 131203081 foi deferida a gratuidade de justiça. Emenda à inicial em ID 131228113. Nova emenda à inicial em ID 133728034, na qual a autora apresentou esboço de plano de pagamento e inclusão do 2o réu no polo passivo. Em decisão de ID 133959852 foi deferida a tutela provisória, para limitar os descontos promovidos em R$ 3.336,74 ao mês. A 2a ré, CARTÃO BRB S/A, ofereceu contestação (ID 136091637) na qual preliminarmente impugnou o valor atribuído à causa, já que deveria ser limitado ao percentual de 30% que a requerente pretende como limitação de descontos. No mérito defendeu a validade de descontos além do percentual de 30%, quando autorizados por contrato, conforme jurisprudência pacificada. Defende as cobranças, bem como que o plano de pagamento apresentado pela autora não respeita os requisitos legais e nem foi evidenciado no processo de que forma ocorreria violação ao seu mínimo existencial. Em 20/09/2022 foi realizada audiência de conciliação infrutífera (ID 137365003). O 1o réu, BRB-BANCO DE BRASÍLIA S/A, ofereceu contestação (ID 139387433) na qual preliminarmente impugnou o valor atribuído à causa, já que deveria ser limitado ao percentual de 30% que a requerente pretende como limitação de descontos, bem como impugnou a concessão de gratuidade de justiça à autora. Também arguiu preliminarmente que não foram incluídos todos os credores no polo passivo. No mérito aponta a possibilidade de desconto de até 40% da remuneração da autora no contracheque; que os gastos realizados pela requerente são de bens de alto valor, que não revelam preocupação com seu mínimo existencial e que o plano de pagamento proposto não atende aos requisitos legais. Réplica em ID 139540894. Em decisão de saneamento (ID 147181353) foram rejeitadas as preliminares, fixados os pontos controvertidos e atribuído o ônus da prova à autora. Da mesma forma foi concedida tutela provisória para determinar a exclusão do nome da autora de cadastros restritivos de crédito. Em petição de ID 153343713, o 2o réu, CARTAO BRB S/A, informou que a dívida da autora já foi quitada. É o relatório. Passo a decidir. A parte dispositiva do decisum foi exarada nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para confirmar a tutela provisória de ID 133959852 e de ID 147181353 e fixar como planto de pagamento os descontos, preferencialmente em contracheque dos valores postos na tabela de ID 159004939, com descontos mensais totais limitados a R$ 2.359,78 (dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos), que abarcam todos os contratos de dívidas descritos na inicial, até a presente data. Em caso de cobrança indevida por parte do réu, que terá um prazo de trinta dias para se adequar a nova forma de cobrança, inclusive mediante comunicação com a fonte pagadora da autora, no valor do dobro da quantia cobrada a maior. JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO do mérito por perda superveniente do interesse de agir em relação ao 2o réu, CARTÃO BRB S/A, conforme explicitado acima. Defiro o levantamento dos valores depositados no processo 0734349-47.2022.8.07.0001, na forma proposta em ID 133728027 - Págs. 4 e 5, cabendo ao Banco réu informar conta para depósito. Em razão da sucumbência, condeno o réu, BANCO BRB S/A, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Sentença registrada nesse ato. Publique-se e intimem-se. Em suas razões recursais (ID 52082480), alega a parte ré que os contratos de empréstimo consignado não são abarcados pela lei do superendividamento, uma vez que se trata de créditos com garantias (a consignação constitui uma garantia e implica a redução dos encargos praticados no contrato), expressamente excluídos pela Lei 14.181/21 e Decreto 11.150/22. Aduz que o único dos polos da relação contratual capaz de analisar a capacidade de pagamento antes da celebração do contrato de empréstimo, quando se trata de mútuo bancário comum, em que não há limitação de margem consignável estabelecida em lei, é o próprio devedor, não podendo se locupletar indevidamente. Argumenta que não se mostra condizente com a teoria dos atos próprios, bem como os deveres anexos da boa-fé objetiva (inciso III do art. 4o do CDC c/c art. 422 do CC/02), que o mutuário celebre diversos contratos de empréstimos, utilize os recursos percebidos e, na oportunidade de cumprir com o adimplemento de sua parte, alegue falta de informação acerca de sua responsabilidade ou falta de educação financeira. Discorre sobre o Tema Repetitivo 1085, no qual o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese quanto à licitude dos descontos de parcelas de empréstimo bancários, em percentual superior a 30%. Assevera que a Lei Complementar Distrital no 1.015/2022, aumentou o limite de descontos para 35%. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o provimento do apelo para reformar a sentença. Preparo regular (ID 52082482). Em contrarrazões (ID 52082485), a parte autora alega preliminar de não conhecimento do recurso, em face de inovação recursal e aceitação tácita do plano de repactuação. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Instada a se manifestar sobre as preliminares em contrarrazões, a apelante deixou transcorrer o prazo em branco. É o relatório. DECIDO. Em face do deferimento da tutela de urgência nos presentes autos (ID 52082376) e de seu posterior descumprimento pelo réu, foi ajuizada em apartado a ação de cumprimento provisório de sentença n. 0734349-47.2022.8.07.0001, no qual se discutiu os valores descontados indevidamente pelos requeridos após a decisão liminar (ID 52082393). Naqueles autos, os réus foram condenados ao pagamento de R$ 17.514,25, pelo descumprimento da ordem judicial, sendo que parte desse valor foi utilizado para amortizar e quitar alguns contratos de empréstimo existentes. Assim, nos termos do plano de repactuação oferecido (ID 52082470), parte do valor depositado naqueles autos, no importe de R$ 11.238,32 (onze mil e duzentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) foi utilizado para quitação integral dos contratos de Antecipação de 13o salário n. 0111383919, de Crédito Pessoal Público n. 0124855075, de BRB Serv Consig n. 2021/1513622 e amortização do contrato BRB Serv Consig n. 2021/0554635. Por ocasião da prolação da sentença, o juízo de origem então deferiu o levantamento dos valores depositados nos referidos autos, o que foi procedido pelo réu, conforme demonstrado em ID 52082485 – pág. 6. Nesse contexto, a parte autora apresenta preliminar de não conhecimento do recurso, em face da aceitação tácita do plano de repactuação, quando do levantamento pelo réu dos valores depositados nos autos do cumprimento de sentença n. 0734349-47.2022.8.07.0001, recebendo a quantia como forma de quitação e amortização de alguns contratos. Com efeito, percebe-se que o réu, ao levantar os valores depositados nos autos do cumprimento de sentença n. 0734349-47.2022.8.07.0001, como forma de quitação e amortização de parte da dívida em nome da requerente, aceitou tacitamente o plano de repactuação apresentado, o que configura ato incompatível com a intenção de se opor, pela interposição de recurso, ao comando judicial homologatório do plano de repactuação. Sobre o assunto, o art. 1.000 do CPC assim dispõe: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Assim, pela inequívoca manifestação de acolhimento à ordem de levantamento dos valores, fez operar o fenômeno da preclusão lógica, o que afasta em definitivo seu interesse recursal. A propósito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ACEITAÇÃO TÁCITA. ARTIGO 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. 1. Em se constatando a existência de ato incompatível com a vontade de recorrer, há de se reconhecer a aceitação tácita da decisão, na forma do que determina o artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, restando inviabilizada a discussão futura do tema em razão de preclusão lógica [...]. (Acórdão 1423329, 00002370620168070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022) Nessa ordem de ideias, o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Após, preclusa, arquivem-se. Brasília/DF,1o de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator